Tribunal: TJDFT
Processo: 0039908-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. CONDUTAS COMISSIVA E OMISSIVA. DIFERENCIAÇÃO. NEXO CAUSAL. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.

2. Por sua vez, a responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de service.

3. In casu, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não há prova da existência de ato comissivo ou omissivo dos agentes do Estado que possa ser relacionado às lesões suportadas, as quais, conforme conclusão da perícia médica se originaram do desenvolvimento da própria doença que acometeu o paciente e de complicação na cirurgia, decorrente da própria enfermidade de catarata.

4. Recurso conhecido e desprovido.